Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706433-36.2025.8.07.0000 DECISÃO Por motivo de afastamento temporário, o agravo de instrumento não foi distribuído ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (id. 69073499), que, no entanto, já retornou e está prevento por força dos AI 0703051-35.2025.8.07.0000 que lhe foi anteriormente distribuído. Redistribua-se, portanto, ao Desembargador James Eduardo Oliveira, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 12/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator